Tribunal: TCU
Processo: 008.397/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7787/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Cinco Estrelas Transporte e Logística Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 1/2021 conduzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para a contratação dos serviços de carga comum em mobiliários, equipamentos ou congêneres, bens pessoais de servidores ou bens da entidade, materiais de consumo e veículos ou motocicletas por via terrestre, fluvial ou marítima sob o valor estimado de R$ 2.102.118,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o inconformismo da ora representante decorreria da classificação da Rei de Ouro Mudanças e Transportes - Eireli em primeiro lugar no certame (Peça 1, p. 2), a despeito de ter prestado a indevida declaração sobre a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte (ME-EPP) para obter o benefício da Lei Complementar no 123, de 2006; Considerando que a Selog destacou que, embora essa falha da licitante não tenha resultado em prejuízo à competitividade no certame ante o mero erro de operação no Comprasnet, a pregoeira teria atendido ao recurso então interposto pela ora representante e teria procedido à anulação da aceitação e habilitação da Rei de Ouro com vistas a determinar o retorno do certame à fase de aceitação " com a consequente concessão de oportunidade de desempate às empresas que neste benefício se enquadram " (Peça 9, p. 3); Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Consideração, portanto, que, diante da suscitada tentativa de indevido uso do TCU como mera instância recursal, o Tribunal deve conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.397/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Cinco Estrelas Transporte e Logística Ltda. (CNPJ 11.292.432/0001-30). 1.2. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.